Tribunal: CARF
Processo: 10950.721145/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721145/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.652 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
ROSA GALVÃO VILARDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo
“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721145/2011-23
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721145/2011-23

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a Contribuinte acima qualificada, foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007 às fls. 62 a 66, para apurar o imposto suplementar de R$
10.503,03, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais, na qual foi apurada a
infração de:
*Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de ação trabalhista
no valor de R$ 44.058,15 (fl. 63), tendo sido incluído o imposto de renda retido na fonte
de R$ 1.456,74.
Conforme a Complementação da Descrição dos fatos (fl. 63), foi considerada a dedução
de honorários advocatícios de R$ 4.500,00.
Inconformada, a Interessada, após a ciência em 01.04.2011 (fl. 23), contesta em
26.04.2011 (fl. 3), o lançamento por meio da impugnação de fls. 03 a 11, alegando em
síntese:
- que recebeu benefícios em atraso, e entende que se o INSS tivesse aplicado os índices
legais corretamente, não haveria que se pagar o montante de uma só vez (fl. 4);
- recorre ao entendimento firmado pelos tribunais superiores – TRF (fls. 5 a 10), pela
não incidência do imposto de renda sobre a totalidade recebida, mas sim sobre os
valores recebidos mensalmente, sob pena de ferir o Princípio da Isonomia; e,
- requer a anulação do lançamento, caso contrário que seja declarada a incidência do
imposto de renda mensalmente e não sobre o valor bruto recebido do INSS.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DECISÃO DA JUSTIÇA
FEDERAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721145/2011-23

A legislação que dá uma nova modalidade de tributação para os rendimentos recebidos
acumuladamente somente se aplica para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-
calendário de 2010. Os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente até 31 de
dezembro de 2009 são tributados pelo regime convencional do art. 12 da Lei no 7.713,
de 1988 incidindo o imposto, no mês do recebimento do crédito, sobre o total dos
rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. É de se manter a omissão quando a contribuinte
deixa de informar rendimentos declarados em DIRF pela fonte pagadora.
DECISÕES JUDICIAIS. EMENTAS CITADAS NA IMPUGNAÇÃO. EFEITOS.
Os entendimentos expostos nas ementas de decisões judiciais citadas na impugnação,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, não podendo ser estendidos genericamente a outros casos e somente
vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial
deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o
montante global
b)
o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Registro o teor do voto-condutor do acórdão-recorrido, para bem delimitar o
quadro fático-jurídico:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela tomo conhecimento.
A infração apontada diz respeito a omissão de rendimentos provenientes de ação
revisional de benefício previdenciário junto à Justiça Federal, no valor de R$ 44.058,15
(fl. 63), recebidos pela Interessada, no ano calendário de 2007.
Em relação ao entendimento da contribuinte de que a incidência do imposto de renda
deve ocorrer mês a mês, quando da época correspondente à revisão do benefício, qual
seja: sob o regime de competência em desfavor do regime caixa, cumpre esclarecer que
essa sistemática de tributação somente se aplica aos valores recebidos a partir do ano-
calendário de 2010, de acordo com o art. 44 da Lei no 12.350/2010.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721145/2011-23

Dessa forma, o regime aplicado ao caso em comento é o de caixa e não o de
competência. Por isso, o rendimento deve ser tributado integralmente aplicando-se a
tabela anual do imposto de renda para o ano calendário de 2007.
A tributação no momento do recebimento, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, é expressamente determinada no art. 56 do RIR/1999, com base no
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Como se vê, a regra é o regime de caixa, ao qual se encontram vinculados os
rendimentos recebidos acumuladamente.
Com base na consulta à Declaração de Ajuste Anual (fl. 17), verifica-se que a
impugnante não preencheu o valor recebido da Justiça Federal do benefício
previdenciário, mas informou o imposto de renda retido na fonte de R$ 1.456,74 no
quadro dos rendimentos tributáveis.
Dessa forma, a omissão de rendimentos de R$ 44.058,15 deve ser mantida conforme
DIRF transmitida pela CEF à RFB (fl. 61).
No que tange ao valor de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 1.456,74) considerado
pela autoridade lançadora (fl. 63), caberia à fiscalização proceder o devido ajuste,
confrontando-se a DIRF da CEF (fl. 61), corrigindo-se apenas o CNPJ do INSS
informado pela contribuinte ao vincular o IRRF de R$ 1.456,74.
Dessa forma, resta consignado o equívoco da fiscalização, que considerou duas vezes o
valor do imposto retido na fonte de R$ 1.456,74 conforme a descrição da infração à fl.
63, bem assim no Demonstrativo de apuração do imposto devido – linhas 7 e 9 à fl. 64.
Entretanto, não compete a essa instância julgadora agravar o lançamento mantendo-se
assim o feito fiscal em toda a sua íntegra.
Em relação ao posicionamento dos julgados dos tribunais superiores, sucede que tais
decisões, conforme o disposto no artigo 100 do CTN, não fazem coisa julgada, sobre os
demais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação
tributária e aquelas objeto de Súmula vinculante nos termos da Lei no 11.417/2006.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO mantendo-se o crédito tributário lançado.
Margarida Maria Mont’Alverne Martinez- Relatora.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721145/2011-23

Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.652 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.721145/2011-23

determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 90
DF CARF MF
Original